Tribunal: TJDFT
Processo: 0721808-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0721808-97.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOMINGAS CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido tutela de urgência, tendo em vista a sentença julgou procedente o pedido, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, para que o Distrito Federal forneça o procedimento CE - CORREÇÃO CIRÚRGICA DO ESTRABISMO (ATÉ 2 MÚSCULOS). Em seu recurso, a recorrente de 45 anos de idade, informa que aguarda a providência ora vindicada desde 01/06/2022 (data da inserção da solicitação da providência junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF), há 368 dias. Aduz que apresenta diagnóstico de cegueira no olho esquerdo e atrofia do nervo ótico esquerdo H47.2 e Exotropia de olho esquerda — H50. Assevera que a probabilidade do direito alegado está amplamente demonstrada pelos documentos juntados aos autos, bem como pelo fato de o procedimento postulado estar previsto nas políticas públicas de saúde. Requer a concessão de tutela provisória de urgência para condenar o Distrito Federal a, no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer à parte requerente PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO CIRÚRGICA DO ESTRABISMO (ATÉ 2 MÚSCULOS), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público;. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial (ID 49316507). É o relato do necessário. Decido. À primeira análise, o recurso é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Registre-se, ainda, que este Relator é competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC. Na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a recorrente já está inserida no SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, cuja complexidade foi classificada em “MÉDIA COMPLEXIDADE” (ID 49316493). É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 49316493, não indica a urgência do procedimento de forma a colocar em risco de vida ou dano irreversível à saúde do recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos concluso para julgamento. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito